Tribunal: TJPA
Processo: 0816060-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816060-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA CARLA GACEMA CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusada em ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, §1º, e 129, §13, do Código Penal, sob alegação de inépcia da denúncia no tocante ao delito de ameaça, por ausência de individualização das condutas e delimitação mínima dos fatos.

Pedido de trancamento parcial da ação penal nº 0806966-66.2025.8.14.0401, rejeitado liminarmente e submetido à apreciação do mérito pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia oferecida pelo Ministério Público descreveu de forma suficiente os elementos fáticos relativos ao crime de ameaça, nos termos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a afastar a alegação de inépcia e eventual constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus é via excepcional para o trancamento de ação penal, cabível apenas diante de inépcia manifesta da denúncia, atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto.

5. A denúncia descreve as circunstâncias de tempo, lugar e contexto em que proferidas as ameaças, indicando expressões específicas dirigidas à vítima e qualificando a acusada, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa.

6. A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio adequado para o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve de forma suficiente os fatos e preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 2. A alegação de inépcia não prospera se a peça acusatória narra as circunstâncias fáticas, o contexto e as expressões ameaçadoras imputadas à acusada, permitindo o pleno exercício da defesa.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 159.697, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.04.2019; STJ, HC nº 598.886, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ e
, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Ana Carla Gacema Cordovil, contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia quanto ao crime de ameaça, no bojo da Ação Penal nº 0806966-66.2025.8.14.0401, originada de denúncia do Ministério Público em que lhe foram imputadas as práticas dos crimes previstos nos arts. 147, §1º, e 129, §13, do Código Penal.

Alega a impetrante, que a peça acusatória é inepta, por não individualizar a conduta da paciente em relação ao crime de ameaça, limitando-se a afirmar genericamente a existência de ameaças, sem delimitação mínima dos fatos. Afirma que tal deficiência compromete a validade da ação penal, ensejando seu trancamento em relação ao referido delito.

Ao final, requer liminarmente o trancamento da ação penal nº 0806966-66.2025.8.14.0401 quanto ao crime de ameaça e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para o mesmo fim, sem prejuízo de nova denúncia, desde que atendidos os requisitos legais, especialmente os do art. 41 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id 29665662).

Em parecer (Id. 30107537), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetrante alega que a peça acusatória não descreve com precisão a conduta da paciente, sobretudo quanto ao delito de ameaça, restringindo-se a imputações genéricas sem indicação do contexto fático, data e circunstâncias específicas dos atos ameaçadores, o que comprometeria o exercício da ampla defesa.

Adianto que tese sustentada pela impetração
não merece acolhida
.

É pacífico na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
que o habeas corpus pode ser utilizado como instrumento para o trancamento de ação penal, desde que demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, uma das seguintes hipóteses:

A denúncia seja manifestamente inepta;

Haja ausência de justa causa (atipicidade da conduta, extinção da punibilidade etc.);

Seja demonstrado, de plano, o constrangimento ilegal, sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, tais hipóteses são excepcionais e demandam rigorosa demonstração da ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

A exordial acusatória, de acordo com os autos, narra de maneira suficiente os fatos imputados à paciente, descrevendo, inclusive, as expressões ameaçadoras proferidas (“EU VOU TE QUEBRAR TODA” e “TENHO VONTADE DE TE MATAR”), e o contexto de violência doméstica em que se deram as agressões e ameaças, ou seja, relacionamento íntimo anterior entre as partes, discussões prévias, perseguição em local público e posterior agressão física.

A narrativa atende aos requisitos mínimos do art. 41 do Código de Processo Penal, que exige:

"A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia indica claramente o contexto fático em que as ameaças teriam sido proferidas no âmbito da discussão e agressão física ocorrida no dia 25/01/2025, por volta das 16:00h, na Avenida Visconde de Souza Franco, as circunstâncias – contexto de violência doméstica entre ex-companheira –, o conteúdo específico das expressões intimidatórias e a qualificação da acusada.

Desse modo, a mera alegação de inépcia da denúncia não basta para configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus, sobretudo considerando que o juízo
a quo
rechaçou expressamente a preliminar de inépcia, com fundamentação compatível com a jurisprudência predominante.

Ademais, a autoridade coatora informou nos autos que a denúncia foi recebida, a paciente foi devidamente citada, apresentou resposta à acusação, e a instrução está designada para o dia 22/01/2026, estando o processo em regular tramitação.

À vista do exposto, inexistindo qualquer vício formal na peça acusatória e estando a ação penal em regular processamento,
denego a ordem
de habeas corpus, mantendo-se hígida a ação penal nº 0806966-66.2025.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025